Tribunal: TJES
Processo: 5008551-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008551-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5008551-11.2025.8.08.0000

AGVTE:
LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A

AGVDO:
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

R
ELATOR:
DES. SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR SOCIEDADE ANÔNIMA. IMPOSSIBILIDADE DE FIGURAR COMO AUTORA NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ROL DO ART. 5º, I, DA LEI Nº 12.153/2009. NATUREZA SUBJETIVA DA COMPETÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
Localiza Veículos Especiais S.A.
, insurgindo-se contra decisão da 1ª Vara Cível de Nova Venécia que declarou a incompetência da Vara e determinou a remessa da ação de cobrança ao
Juizado Especial da Fazenda Pública
. A agravante sustenta que não é microempresa nem empresa de pequeno porte, sendo, portanto, parte ilegítima para demandar perante o Juizado Especial, devendo o feito tramitar na Vara Cível comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir
se sociedade anônima pode figurar como parte autora no Juizado Especial da Fazenda Pública
, à luz do art. 5º, I, da Lei nº 12.153/2009, quando o valor da causa não ultrapassa 60 salários-mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 12.153/2009 estabelece, em seu art. 5º, I, que apenas
pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte
, assim definidas na Lei Complementar nº 123/2006, podem atuar como partes autoras no Juizado Especial da Fazenda Pública.

A limitação de legitimidade ativa nos Juizados Especiais da Fazenda Pública possui natureza
subjetiva
, de modo que o valor da causa, por si só, não é critério suficiente para a fixação da competência.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que
sociedades empresárias que não se enquadram como microempresas ou empresas de pequeno porte
não estão legitimadas a demandar nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ainda que o valor da causa se enquadre no limite legal (CC n. 94.985/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 4/9/2009).

O entendimento é igualmente adotado por este Tribunal e por outros Tribunais Estaduais, reconhecendo-se a competência da
Vara da Fazenda Pública Comum
quando a parte autora é pessoa jurídica de direito privado não abrangida pelo rol do art. 5º, I, da Lei nº 12.153/2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é determinada não apenas pelo valor da causa, mas também pela natureza subjetiva das partes envolvidas.

Somente pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte podem demandar no Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme o art. 5º, I, da Lei nº 12.153/2009.

Sociedades anônimas e demais pessoas jurídicas não abrangidas pela Lei Complementar nº 123/2006 devem propor suas ações perante a Vara da Fazenda Pública Comum.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.153/2009, art. 5º, I; Lei Complementar nº 123/2006, arts. 3º e 18-A; CPC, art. 64.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC n. 94.985/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 26.8.2009, DJe 4.9.2009; TJ-ES, AI n. 5005269-04.2021.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível; TJ-SP, Conflito de Competência n. 0010078-19.2024.8.26.0000, Rel. Des. Camargo Aranha Filho, Câmara Especial, j. 17.4.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5008551-11.2025.8.08.0000

AGVTE:
LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A

AGVDO:
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

R
ELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Localiza Veículos Especiais S.A.
, eis que irresignada com a
decisão proferida pelo d. Juízo singular da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, que declarou a incompetência da Vara para processar e julgar a ação de cobrança e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública
.

Sustenta a recorrente, em síntese, que: (i) a decisão agravada foi proferida sem a oitiva da parte autora e sem o regular decurso do prazo; (ii) o valor da causa não é o único critério para fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública; (iii) a agravante não é microempresa nem empresa de pequeno porte, requisito legal indispensável para figurar como autora no Juizado Especial; (iv) o Juizado não é competente para processar demandas propostas por sociedades anônimas como a agravante; e que (v) a decisão deve ser reformada para que o feito tramite perante uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Nova Venécia, conforme requerido na petição inicial.

A
dianto que
prospera
o recurso.

Isso porque, embora o valor atribuído à causa não supere 60 (sessenta) salários-mínimos, na forma do art. 5º, I, da Lei 12.153/2009, somente podem demandar no Juizado Especial da Fazenda Pública as pessoas físicas, as microempresas e as empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2016.

O
colendo Superior Tribunal de Justiça
já se manifestou no sentido de
que as empresas não enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte, não podem
demandar
no Juizado Especial da Fazenda Pública.

A propósito:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZ FEDERAL E JUIZ FEDERAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA DIRIMIR O CONFLITO. AÇÃO ORDINÁRIA MOVIDA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO QUE NÃO SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE.
[...].

2. A hipótese dos autos refere-se à ação ordinária proposta pela Locadora Brasal Ltda, pessoa jurídica que não se enquadra nas hipóteses de microempresa e empresa de pequeno porte, razão pela qual não está legitimada a atuar como parte autora nos juizados especiais federais cíveis, diante da restrição de natureza subjetiva contida no art. 6º da Lei 10.259/2001. 3. Assim, em que pese o valor atribuído à causa ser da alçada dos juizados especiais federais, a presente lide, ajuizada por empresa que não se inclui no rol de pessoas jurídicas autorizadas a figurar no pólo ativo perante àquela vara especializada, deve ser processada e julgada Juízo Comum Federal. Precedentes da Primeira Seção: CC 98729 / RJ, rel. Ministro Castro Meira, DJe 8/6/2009; CC 86452 / SE, rel. Ministro Luiz Fux, DJe 15/12/2008. 4. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal da 15ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, o suscitado.
(CC n. 94.985/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 26/8/2009, DJe de 4/9/2009.)

No mesmo sentido, este Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA COMPETÊNCIA. CABIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA . AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR SINDICATO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO QUE NÃO SE INCLUI NO CONCEITO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. IMPOSSIBILIDADE DE FIGURAR COMO AUTORA NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA COMUM . RECURSO PROVIDO. 1) O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais nº 1.696.396/MT e nº 1 .704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, estabeleceu a tese segundo a qual “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação .”. Com base na referida taxatividade mitigada, o Tribunal da Cidadania tem admitido a utilização do agravo de instrumento para desafiar decisão interlocutória sobre competência, ante o risco de se aguardar o exame da matéria em sede de apelação e serem produzidas provas e pronunciamentos judiciais eventualmente nulos.
2) A presença de pessoa jurídica, não constituída como microempresa e empresa de pequeno porte, no polo ativo da demanda possui o condão de afastar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, tendo em vista a vedação constante no art. 5º, inciso I, da Lei nº 12 .153/2009, o qual dispõe que apenas podem ser partes naquele juizado especializado “como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006”.
3) Somente podem figurar como autores, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte, conceitos quais não se incluem sindicatos. Isto porque, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Civil, os sindicatos se constituem em associações, pessoas jurídicas de direito privado não constituídas como microempresas ou empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar nº 123/06, inviabilizando a propositura de demandas pelo rito sumaríssimo dos Juizados Especiais . 4) Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005269-04.2021.8.08.0000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 3ª Câmara Cível).

E ainda, o Tribunal bandeirante:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA – Juizado Especial da Fazenda Pública e Vara da Fazenda Pública – Demanda redistribuída à Vara do Juizado Especial – Impossibilidade –
Pessoa jurídica de direito privado (associação) não contemplada no rol taxativo dos legitimados ativos previsto no artigo 5º, I, da lei nº 12.153/2009, ainda que o valor atribuído à causa seja inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos – Parte autora que não se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme definições dadas pela lei complementar nº 123/2006 – Conflito conhecido para declarar a competência do MM JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL (JUÍZO SUSCITANTE).
(TJ-SP - Conflito de competência cível: 0010078-19.2024 .8.26.0000 São Paulo, Relator.: Camargo Aranha Filho(Pres. Seção de Direito Criminal), Data de Julgamento: 17/04/2024, Câmara Especial, Data de Publicação: 17/04/2024)

No caso, considerando que a Agravante enquadra-se como Sociedade Anônima,
é de se reconhecer a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Por todo o exposto
,
co
nheço
e dou provimento
ao recurso, para reformar a decisão recorrida, determinando, assim, que o processo geratriz seja processado e julgado pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Nova Venécia
.

É como voto.

DES.
SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.